Tribunal: STF
Processo: HC 64215
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-21
Data de publicação: 1986-10-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DUPLA CONDENAÇÃO DE RÉU, PELOS MESMOS FATOS
DELITUOSOS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA PROCEDENCIA DA DISTRIBUIÇÃO
E PELA PREVENÇÃO (ARTS. 75 E 83 DO COD. PROC. PENAL). DEFERIMENTO DO
PEDIDO, EM PARTE, CUMULANDO-SE O PROCESSO A QUE RESPONDEU O PACIENTE
PERANTE O JUÍZO DA 7A. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO.